Tribunal: TJSP
Processo: 1523220-45.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Omissão. Ocorrência. Embora o réu tenha assumido a autoria delitiva, e tal elemento foi considerado para embasar a condenação, não houve, na dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão. Omissão sanada, para reconhecer a atenuante da confissão, que fica compensada com a agravante da reincidência. Pena redimensionada. Embargos acolhidos, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Omissão. Ocorrência. Embora o réu tenha assumido a autoria delitiva, e tal elemento foi considerado para embasar a condenação, não houve, na dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão. Omissão sanada, para reconhecer a atenuante da confissão, que fica compensada com a agravante da reincidência. Pena redimensionada. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.